Tribunal: TCU
Processo: 015.044/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10766/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Marcos José Barreto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 656856/2009 firmado entre o FNDE e município de Aquidabã - SE, que tinha por objeto " Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a entrega da prestação de contas, ocorrida em 2/6/2011 (peça 8), e a emissão do Parecer Conclusivo 1502/2018/DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN, de 28/11/2018 (peça 14); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 34-37); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.044/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos José Barreto (XXX.006.995-XX). 1.2. Unidade: Município de Aquidabã/SE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.